Tribunal: TJSP
Processo: 1008781-19.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ressarcimento - Cobrança por serviços não contratados – Cabia à requerida a prova da expressa contratação - Restituição devida de forma simples, porque ausente má-fé na cobrança, pela atualização dos serviços, observada a prescrição trienal - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008781-19.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANA
CRISTINA
DE
PAULA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
UNIMED DE
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008781-19.2019.8.26.0037 -Voto no 19.391
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1008781-19.2019.8.26.0037
Comarca:
Araraquara (3a Vara Cível)
Apelante:
Ana Cristina de Paula
Apelada:
Unimed de Araraquara - Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz:
Paulo Luis Aparecido Treviso
Voto n. 19.391
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Ressarcimento - Cobrança por
serviços não contratados Cabia à requerida a prova da expressa
contratação - Restituição devida de forma simples, porque ausente
má-fé na cobrança, pela atualização dos serviços, observada a
prescrição trienal - Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de ressarcimento alegando a autora,
beneficiária desde 1999 do plano de saúde operado pela requerida, ocorrendo
que, sem que percebesse, passou a arcar com valores indevidamente
cobrados, relativos a dois serviços não contratados, identificados como
"unifly" e "P.C.A.", e manteve contato com a requerida a fim de que fosse
cessada a cobrança, o que aconteceu somente após acionar o Procon, em
julho de 2017, pelo que requer seja a requerida condenada a restituir os
valores indevidamente cobrados e quitados, com a repetição em dobro do
indébito, no valor total de R$ 13.335,16.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente nas custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da
justiça (fls. 291/292).
A autora apelou afirmando que o contrato colacionado
aos autos onde há previsão da contratação dos serviços identificados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008781-19.2019.8.26.0037 -Voto no 19.391
3
"unifly" e "P.C.A." foi entregue pela requerida a fim de justificar a cobrança
indevida, contudo, não está assinado pelas partes, de modo que não há
qualquer documento comprovando a contratação de tais serviços, razão pela
qual requer seja julgada procedente a demanda (fls. 294/298).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 301/308).
É o Relatório.
Está consolidado perante o Superior tribunal de Justiça
que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe
17/04/2018).
No caso, a autora alega que a requerida passou a cobrar-
lhe por serviços não contratados, identificados como "unifly" e "P.C.A.",
razão pela qual solicitou a cópia do contrato a fim de verificar a legalidade da
cobrança, sendo-lhe enviado, contudo, um contrato de adesão em que não
constam as assinaturas das partes e, além disso, um documento discriminando
os pagamentos realizados pela autora que, não obstante aponte a cobrança por
tais serviços, não coincide com os valores constantes nos boletos pagos.
A requerida, por sua vez, contestou sustentando a
legitimidade da cobrança em virtude da contratação dos serviços, que
constam expressamente no contrato de adesão juntado aos autos, sendo que a
autora, inclusive, solicitou cópia de tal instrumento em 2003, pelo que não
pode alegar desconhecimento acerca da contratação desses serviços e da
respectiva cobrança.
A cobrança cessou em julho de 2017, após o acionamento
da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008781-19.2019.8.26.0037 -Voto no 19.391
4
respondendo a requerida que as cobranças decorriam da contratação de tais
serviços na oportunidade de celebração do contrato e, assim, seriam cessadas
em virtude do cancelamento.
A autora comprovou a quitação dos valores respectivos
aos serviços "unifly" e "P.C.A." (fls. 61/101), bem como a solicitação de
esclarecimento feita através do órgão de proteção ao consumidor (fls.
103/107), em que questiona a contratação dos serviços e solicita
esclarecimentos e uma cópia do contrato assinado pelas partes que preveja a
cobrança (fl. 104).
Além disso, colacionou aos autos um instrumento
contratual, que alega ter sido enviado pela requerida, em que, muito embora
preveja a contratação e a cobrança dos serviços, não consta a assinatura das
partes (fls. 38/60).
Verifica-se que a proposta de adesão preenchida pela
autora para a contratação do plano em 30/06/1999 (fls. 14) não possui
nenhuma identificação com o instrumento contratual referido, isto é, não há
qualquer numeração ou nomenclatura específica que relacione os dois
documentos.
Colaciona ainda o demonstrativo de cobranças, enviado
pela requerida, desde o início da contratação do plano, em que constam
elevações mensais expressivas dos valores respectivos aos serviços de
"unifly" e "P.C.A.", o que não parece se coadunar com a realidade (fls.
16/37).
Cabia à requerida comprovar a legalidade das cobranças
demonstrando a efetiva contratação dos serviços "unifly" e "P.C.A.", ônus do
qual não se desincumbiu, pela juntada do contrato firmado pela autora, tanto
que, com a reclamação ao PROCON, cessaram os descontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008781-19.2019.8.26.0037 -Voto no 19.391
5
Não provada a contratação dos serviços "unifly" e
"P.C.A.", é indevida a respectiva cobrança, impondo-se a restituição de forma
simples dos valores quitados pela autora sob essa natureza, corrigidos
monetariamente pelos índices da Tabela Prática do TJSP de cada desembolso
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da citação, observada, contudo, a
prescrição trienal art. 206, § 3o, IV, do CC/2002.
Não comporta a restituição em dobro das importâncias
indevidamente pagas, porque não há indícios acerca da má-fé da requerida,
em atualizar os serviços prestados, mas sem a devida formalização e,
principalmente, a informação (art. 6o, III, CDC).
À luz do princípio da causalidade, deverá a requerida
arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios fixados em 12% do valor da condenação, e a autora com
honorários de 10% dos valores prescritos, já considerado o trabalho
acrescido, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica